Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007737-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZES CRIMINAIS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DO ESTADO DE MT
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração da decisão (Id. 44806453), na qual indeferi o pedido de liminar aviado no writ, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de todas as pessoas idosas privadas de liberdade provisoriamente nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso, apontando como autoridade coatora os juízes criminais de primeira instância do Estado de Mato Grosso.
Sustenta, em síntese, que foi confirmada a segunda morte por COVID-19 de pessoa idosa segregada no Sistema Prisional do Estado, informação essa constante do site oficial da Secretaria de Estado de Segurança Pública, razão pela qual requer a reconsideração da decisão liminar, a fim de que seja deferida a tutela de urgência requerida há mais de 02 (dois) meses.
É o relatório. Decido.
Malgrado o empenho do douto defensor, inclusive trazendo aos autos informação sobre a segunda morte de idoso segregado no Sistema Prisional do Estado, não vislumbro a possibilidade de modificar a decisão proferida em sede liminar.
Consoante relatado, a Defensoria requer que sejam colocadas em liberdade todas as pessoas idosas privadas de liberdade provisoriamente nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso.
Consoante dispõe o art. 4o, da Recomendação 62-2020 do Conselho Nacional de Justiça, recomenda-se aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se, dentre outros, os idosos.
Em que pese tenha se passado mais de 02 (dois) meses da data do indeferimento da liminar, trata-se de um habeas corpus coletivo, em que foram requeridas informações dos magistrados de todas as comarcas, justificando o alongamento do prazo para julgamento do writ.
Nota-se que já foram juntadas diversas informações de magistrados, os quais estão informando a situação individualizada de cada estabelecimento prisional, número de presos idosos, decisões de reavaliações das prisões, razão pela qual é prudente que se aguarde todas as informações e o parecer da cúpula ministerial para posterior análise do mérito do writ.
Não obstante, caso tenha algum idoso com risco iminente, seja portador de doença crônica ou esteja com algum sintoma que traga risco à sua saúde, que a Defensoria Pública entre com habeas corpus individual, a fim de obter uma rápida resposta àquele caso, como já está ocorrendo, em que pese à impetração de HC coletivo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da liminar, e, com efeito, cumpram-se as determinações já ordenadas anteriormente, colhendo-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator